Tribunal: TJDFT
Processo: 0716039-32.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa: Juizado Especial Cível. Direito Civil e processual civil. Preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e de cerceamento de defesa afastadas. Compra entre particulares de aparelhos de celular usados. Aparelhos provenientes de furto. Ausência de verificação da procedência e emissão de nota fiscal dos produtos. Violação ao princípio da Boa-fé objetiva. Impossibilidade de restituição. Ausência de violação aos direitos de personalidade. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, a recorrente argui preliminar de cerceamento de defesa, pois indeferido o pedido de realização de audiência de instrução. No mérito, a parte recorrente defende que houve a prática de ato ilícito pelo requerido ao vender celulares provenientes de furto. Afirma que não houve culpa recíproca posto que os celulares foram negociados pelo valor de mercado e que o requerido aparentava ser um comerciante de confiança. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de restituição pelos danos materiais e indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 59811483). Contrarrazões apresentadas (ID 59811486).
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, se o presente recurso violou o princípio da dialeticidade e se houve cerceamento de defesa com o indeferimento do pedido de realização de audiência de instrução.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se houve a prática de ato ilícito pelo requerido em razão da venda de aparelhos celulares provenientes de furto.
III. Razões de decidir
5. Na espécie, verifica-se que as razões do recurso apresentado estão em consonância com os fundamentos da sentença impugnada, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade. Da mesma forma, o juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, impliquecerceamentodedefesa. Além disso, o pedido para realização de audiência de instrução não indicou as testemunhas, tampouco as provas que pretendia produzir. Preliminares rejeitadas.
6. Conforme bem relatado pelo Eminente Relator originário “Na origem, narram os autores que adquiriram do réu 10 (dez) aparelhos telefônicos a preço de mercado entre os meses de outubro/2021 a dezembro/2021, o que somou o importe de R$ 19.730,00 (dezenove mil e setecentos e trinta reais), com o intuito de abrir, informalmente, um negócio de compra e venda de aparelhos celulares. Informam que adotavam todas as cautelas possíveis a um adquirente, como consulta do IMEI e verificação de restrição junto à ANATEL, contudo em dezembro/2021 foram intimados a comparecer na 26a Delegacia de Polícia da cidade satélite de Samambaia/DF, pois o aparelho vendido ao Sr. M. Z. era objeto de furto. Relatam que dos 10 aparelhos já foi identificado que 03 eram objetos de furto. Narram que em razão dos fatos respondem criminalmente pelo crime de receptação qualificada (processos de n. 0700406-88.2022.8.07.0017 e 0700283-90.2022.8.07.0017). Informam que a autora Idalice Santos da Conceição foi presa em flagrante por estar de posse de um aparelho vendido pelo réu que, também era objeto de furto, tendo pago a quantia de R$1.500,00 de fiança. Das provas coligidas aos autos, verifica-se a transferência da quantia de R$19.500,00 dos autores para o réu nos meses de novembro e dezembro de 2021(ID 59811355). Na oitiva do réu no processo 0700283-90.2022.8.07.0017 (ID 59811450) este afirmou que vendeu alguns aparelhos usados para os autores. Esclareceu que adquiria os aparelhos de amigos, na feira do SIA e Taguatinga, OLX e Facebook e os revendia, após testar o número de IMEI. Disse que, em regra, os aparelhos não tinham nota fiscal. Consta no relatório da ocorrência no 286/2022, que cumprido o mandado de busca e apreensão foi apreendido aparelho celular Iphone 11 branco, da marca Apple, cuja proprietária era C. S. C., outros aparelhos foram apreendidos para averiguação e, como nada de irregular ou ilícito foi encontrado a respeito destes, foram restituídos”.
7. Assim, diante do quadro fático apresentado verifica-se que as partes, tanto os autores quanto o réu trabalham com compra e venda de aparelhos celulares usados. Portanto, trata-se de relação paritária aplicando-se o Código Civil.
8. A compra e venda realizada deve observar o disposto no art. 422 do CC que estabelece “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”. Na espécie, o princípio da boa-fé objetiva impõe a ambas as partes contratantes comportamentos fundados na confiança, lealdade e probidade.
9. Com efeito, tal princípio também impede que as partes tenham comportamentos contraditórios durante a relação contratual (venire contra factum proprium). Logo, considerando a natureza dos produtos (celulares usados) as partes ao deixarem de realizar qualquer verificação de segurança para comprovar a origem dos aparelhos e/ou exigir as respectivas notas fiscais assumem o risco de aborrecimentos e responsabilização civil ou penal por eventual ilícito.
10. Dessa feita, deve ser mantida a sentença que reconheceu a culpa recíproca em razão da compra e venda de celulares sem verificação de origem impondo-se a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas, contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.